Tribunal: TJDFT
Processo: 0724780-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724780-20.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL JEFFERSON SOUZA PEREIRA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DANIEL JEFFERSON SOUZA PEREIRA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada pelo BANCO VOTORANTIM S/A: “O autor postula a concessão de liminar em procedimento de Busca e Apreensão de veículo que fora objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária (contrato em anexo). A mora no pagamento das prestações, demonstrada pela notificação/protesto, prova a resolução do contrato, que se opera de pleno direito em face do caráter sinalagmático da avença e da presença de cláusula resolutiva expressa, com o que se mostram satisfeitas os requisitos legais (art. 3o do Dec. Lei 911/69). Ante o exposto, DEFIRO a liminar e DETERMINO a busca e apreensão do veículo Hyundai HB20, preto, 2019, placa PBN6B24, no endereço Nome: DANIEL JEFFERSON SOUZA PEREIRA, Endereço: QNP 13 Conjunto H, 46, Ceilândia Norte (Ceilândia), BRASÍLIA - DF - CEP: 72241-308, atribuído à parte ré na inicial, ou onde o veículo for localizado, nomeando-se como fiel depositário o(a) requerente ou quem este(a) indicar. Executada a liminar, cite-se o(a) réu(é) para contestar em 15 (quinze) dias, cientificando-o(a) de que terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias, após efetivada a liminar, para pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, sob pena de ser consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor, nos termos do art. 3o, parágrafos primeiro e segundo do decreto-lei no 911/69, alterado pela lei 10.931/2004. Considerando: 1) a nova realidade de acesso instantâneo e integral dos advogados aos processos eletrônicos; 2) o fato de que tem havido diminuição das apreensões neste Juízo (em muitos casos em razão de abuso de direito, com orientação para que o devedor oculte de forma dolosa o veículo); 3) o aumento de defesas antes mesmo da citação (o que confirma o acesso prematuro aos autos e, por consequência, à eventual medida de busca e apreensão); 4) que nos casos regidos pelo DL 911/69 o contraditório é diferido, ou seja, o devedor fiduciante somente apresentará resposta após a execução da liminar; 5) o interesse social em dar efetividade às decisões judiciais; 6) a razoável duração do processo, naturalmente antecipado pela efetivação da medida de busca e apreensão do veículo. DEFIRO, com fundamento no art. 5o, inc. LX, da CF/88 c/c art. 189, inc. I, do CPC, e no poder geral de cautela do magistrado, segredo de justiça para o presente processo, até que se apreenda o veículo. Anote-se. Em caso de extinção ou conversão da presente demanda em ação de execução de título extrajudicial, retire-se o segredo de justiça dos presentes autos. Procedo, nesta data, à restrição do RENAVAM na forma do artigo 3o, § 9o, do Decreto-lei n. 911/69. Segue minuta anexa. Defiro, desde já, auxílio de força policial e ordem de arrombamento. Dou à presente decisão força de mandado. A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem.” O Agravante sustenta (i) que, de acordo com o “art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, a notificação extrajudicial é requisito indispensável para a constituição em mora do devedor fiduciário”, sendo “necessário que a comunicação seja enviada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, dirigida ao domicílio do devedor, e que contenha informações precisas sobre a dívida, de forma a possibilitar a adequada identificação do negócio jurídico originário”; (ii) que “a Instituição Financeira tentou comprovar a mora pelo documento de ID 222361659, o qual é inócuo para tanto, eis que encaminhou a notificação extrajudicial para o endereço ‘QNQ13 Conjunto H 46, Ceilândia/DF, 72241-308'”; (iii) que “o endereço da parte consumidora é ‘QNP 13 Conjunto H 46, Ceilândia/DF, 72241-308'”; (iv) que na “Cédula de Crédito Bancário no 312878649 (ID origem 222361658), consta como endereço QNQ 13 Conjunto H 46, Ceilândia/DF 72241-308', local para onde deveria ter sido enviada qualquer notificação sobre o negócio jurídico”, mas a “mesma situação não se pode verificar no Aditivo à Cédula de Crédito Bancário – Renegociação no 12258000087269 (ID origem 222361658), o endereço constante é o correto, QNP 13 CONJUNTO H 46”; (v) que é “Incontroverso que o envio de notificação para endereço diverso daquele que consta no contrato não serve para comprovar a mora”; (vi) que “a conduta da parte agravada impediu a regular purgação da mora ou a contestação dos juros cobrados”; (vii) que “foi pactuada a capitalização dos juros sem que a taxa incidente sobre a operação contratada esteja especificada”; (viii) que “é imprescindível a informação da taxa diária de juros quando pactuada a capitalização diária, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato”; (ix) que a “jurisprudência do STJ em recursos repetitivos de temas 246 e 247 firmou o entendimento de que é permitida a capitalização de juros em períodos inferiores a um ano, desde que de forma expressa e clara”; (x) que “o reconhecimento da abusividade quanto à periodicidade da capitalização de juros incidente no contrato é apto a descaracterizar a mora”; e (xi) que o automóvel não receberá a devida manutenção na posse do Agravado e pode, a qualquer momento, ser leiloado. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “a devolução do veículo da parte agravante EM CARÁTER DE URGÊNCIA, até a decisão deste recurso, sob pena de multa diária a ser estipulada por este Juízo” e, ao final, o provimento do recurso “para, ao reconhecer a falha e consequente ausência na comprovação da mora, reformar integralmente a decisão agravada, REVOGANDO o pedido liminar de apreensão do bem ou extinguindo o processo sem resolução do mérito, determinando o recolhimento do mandado de busca e apreensão com a consequente determinação de baixa da restrição inserida no prontuário do veículo através do sistema Renajud, evitando-se dano irreparável à parte agravante, sob pena de multa diária a ser estipulada por este Juízo”. É o relatório. Decido. O questionamento de encargos financeiros considerados ilegais ou abusivos não infirma o direito do credor fiduciário à retomada do veículo alienado fiduciariamente. Na ação de busca e apreensão, caso o devedor fiduciante não efetue o pagamento integral da dívida nos 5 (cinco) dias subsequentes ao cumprimento da liminar, consolida-se, ainda no curso da demanda, a propriedade e a posse do bem no patrimônio do credor fiduciário, segundo estabelece o artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/1969. Isso significa que, mesmo que a defesa apresentada pelo devedor fiduciante seja ao final acolhida, não se desconstitui a consolidação patrimonial ocorrida no curso do processo que autoriza a venda imediata do bem. Demais disso, apenas por reputar indevidos determinados encargos financeiros e considerar que o valor correto das prestações não é aquele efetivamente contratado, não é lícito ao devedor fiduciante, simples e comodamente, permanecer a salvo de qualquer iniciativa de cobrança ou de adoção das medidas cuja licitude descansam na legislação em vigor. Tenha-se presente, ademais, a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.040: “"Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar".” A propósito do tema, decidiu este Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PRELIMINAR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. BEM APREENDIDO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA. 1 – Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Na forma do art. 370 do CPC, cabe ao juiz determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. A questão em exame demanda simples realização cálculos aritméticos, a serem efetuados pela requerente, sem necessidade de remessa à contadoria judicial. Preliminar que se rejeita. 2 – Busca e apreensão. Rito especial. “Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar” (Tema 1040). Ademais, é necessária a purga da mora, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel no patrimônio do credor fiduciário. Sem a purgação da mora pela devedora fiduciante, é incabível a discussão sobre abusividade de cláusulas do contrato pactuado. Precedente. 3 – Recurso conhecido e desprovido. (APC 0702981-77.2023.8.07.0003, 4a T., rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, DJe 15/10/2024)” (g.n.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. PURGAÇÃO NÃO VERIFICADA. PROPRIEDADE CONSOLIDADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 2. Não descaracteriza a mora a eventual irregularidade na cobrança de encargo acessório do contrato, como a taxa de juros. Isso em consonância ao REsp 1.061.530/RS e REsp 1.639.320/SP, ambos julgados sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 24/36 e 972/STJ). 3. O Decreto-Lei 911/69 determina que compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. 4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (APC 0752532-32.2023.8.07.0001, 3a T., rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, DJe 05/08/2024)” (g.n.) Conquanto o inadimplemento de obrigação positiva e líquida no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor, na esteira do que estatui o artigo 397 do Código Civil, o ajuizamento da ação de busca e apreensão não prescinde da comprovação da mora do devedor fiduciante, segundo prescreve o artigo 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969. De acordo com o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, a constituição em mora do devedor fiduciante deve ser feita mediante “carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Significa dizer que, em que pese tratar-se de mora ex re, a comprovação da mora do devedor fiduciante, por meio da efetiva entrega da notificação, representa documento essencial ao próprio ajuizamento da ação de busca e apreensão. Essa exigência legal foi observada no caso vertente, tendo em vista que a notificação foi encaminhada e recebida no endereço que consta da Cédula de Crédito Bancário (ID 222361659). A pequena disparidade entre a grafia do endereço do Agravante que consta da Cédula de Crédito Bancário (QNQ 13 CONJUNTO H, 46 CEILANDIA CEP 72241-308) e do Aditivo à Cédula de Crédito Bancário (QNP 13 CONJUNTO H 46 CEILÂNCIA NORTE CEP 72241-308), não é capaz de afetar a validade e a eficácia da notificação. Embora tenha constado da notificação QNQ 13 e não QNP 13, a entrega da notificação pelo Correio foi feita com base no CEP 72241-308 que corresponde à QNP 13 Conjunto H da Ceilândia Norte, onde reside o Agravante. Destarte, não se pode concluir, no plano da cognição sumária, pela invalidade ou ineficácia da notificação. ISTO POSTO, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, com a requisição de informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator